Tribunal: TJMT
Processo: 1000030-20.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Mandado de Segurança n° 1000030-20.2022.8.11.9005.
Vistos etc.
Cuida a espécie de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado, em 20/01/2022, pelo Condomínio Florais Cuiabá Residencial contra ato da MMa Juíza de Direito do 8o Juizado Especial Cível de Cuiabá–MT, que indeferiu o pedido de reserva de crédito formulado nos autos sob no 8061803-03.2016.811.0001.
Em consulta ao sistema PJe, vê-se que o impetrante, em 23/07/2021, distribuiu o mandado de segurança no 1000529-38.2021.8.11.9005 em face da decisão que indeferiu o prosseguimento da execução de sentença de débitos condominiais, em razão da inexistência de bens e extinção processual transitada em julgado, o qual foi distribuído ao MM. Juiz Relator Sebastião de Arruda Almeida, que deferiu parcialmente a liminar pleiteada, determinando o desarquivamento da demanda executiva e apreciação, pelo Juízo monocrático, do pleito de prosseguimento do feito.
O artigo 80, § 1o, do RITJMT, preleciona que:
A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança, ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal. (grifei)
Desse modo, determino a redistribuição do presente mandamus ao MM. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, eis que prevento.
Intimem-se.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá-MT, 21 de janeiro de 2022.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto